Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008656-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PHABLO GONCALVES SILVA - CPF: 730.461.751-91 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.544/0001-81 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.544/0001-81 (APELADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), PHABLO GONCALVES SILVA - CPF: 730.461.751-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENTREGA DE IMÓVEL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Ação de obrigação de fazer com pleito de indenização por lucros cessantes e danos morais. A parte autora alegou inadimplemento contratual por parte das rés, sob o argumento de que, mesmo com o imóvel pronto, não lhe foram entregues as chaves, e os boletos de pagamento das parcelas da renegociação foram suspensos. Em primeira instância, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a entrega das chaves, mas afastando a indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. Questões em discussão

2. São quatro as questões centrais:

(i) Se o valor atribuído à causa observou corretamente o disposto no art. 292, inc. II, do CPC/2015.

(
ii
) Se houve mora na entrega do imóvel, justificando a indenização por lucros cessantes e danos morais.

(
iii
) Se é cabível a retenção das chaves como meio coercitivo para garantir o pagamento das parcelas renegociadas.

(
iv
) Se a sucumbência recíproca deve ser mantida e se há possibilidade de fixação equitativa de honorários.

III. Razões de decidir

3. O valor atribuído à causa foi corretamente fixado, com base no valor do contrato imobiliário, nos termos do art. 292, inc. II, do CPC/2015, não merecendo acolhida a insurgência nesse ponto.

4. Não se caracteriza mora na entrega do imóvel, pois o contrato previa prazo final para entrega até 29/08/2024. A disponibilização antecipada das chaves apenas reforça o direito do autor à posse, mas não configura, por si só, fundamento para lucros cessantes ou dano moral. A ausência de prova específica de prejuízo financeiro afasta a indenização pretendida.

5. A retenção das chaves por inadimplemento parcial da renegociação contratual foi considerada inadequada, pois a construtora deveria ter buscado o pagamento judicialmente, não sendo legítimo condicionar a entrega da posse à quitação.

6. A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, com divisão proporcional das custas processuais. Não se justifica a fixação equitativa dos honorários advocatícios, uma vez que o valor da causa é significativo e os percentuais legais já foram observados.

IV. Dispositivo e teses de julgamento

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"O valor da causa, em ação de obrigação de fazer relativa ao cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel, deve corresponder ao valor do contrato, conforme art. 292, inc. II, do CPC/2015."

"Não há direito a lucros cessantes ou danos morais quando não caracterizada mora na entrega do imóvel, especialmente quando o prazo contratual ainda está vigente e inexiste prova de prejuízo concreto."

"A retenção das chaves por inadimplemento contratual não é meio
legítimo
de coerção, cabendo à parte credora buscar a satisfação do débito por vias judiciais adequadas."

"A fixação equitativa de honorários advocatícios é incabível quando o valor da causa é expressivo e a legislação prevê percentuais aplicáveis ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§2o e 11; 292, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1497678/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 24/10/2022; TJ-MG, AI 10220150003022001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 10/12/2015; STF, RE 760.931, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 26/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de rec
urso
s

interposto
s
, individualmente,
por
MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORAÇÕES SPE LTDA e
PRIME
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A
(requeridos)
;
e
por
PHABLO GONCALVES SILVA
(requerente)
,
contra sentença proferida pelo
J
uízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por PHABLO GONÇALVES DIAS, determinando a entrega das chaves do imóvel obje
to do contrato entre as partes.

No apelo das requeridas,
as empresas alegam, em síntese, que a fixação do valor da causa é desproporcional, que,
a seu ver
, não reflete adequadamente o objeto da demanda
.
Ainda,
defende
m

a aplicação
dos honorários advocatícios
de forma
equânime, uma vez que o critério utilizado – de 20% sobre o valor da causa – resultaria em quantia exorbitante e desproporcional
.

Por sua vez, o
autor/
apelante,
PHABLO GONÇALVES SILVA
,
argumenta que, além da entrega das chaves, a sentença deveria ter
condenado a
s rés ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, aduzindo que o inadimplemento das parcelas ocorreu por culpa das requeridas, que interromperam indevidamente a emissão dos boletos para pagamentos das parcelas
, o que ensejou a propositura da demanda e prejudicou o cumprimento regular da obrigação.

As c
ontrarrazões

das partes foram
tempestivamente apresentadas
(
Id.
230506688
e Id.
230506691
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, na origem, cuida-se
de
ação de obrigação de fazer
com pleito indenizatório ajuizado por
PHABLO GONCALVES SILVA
contra
MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA e
PRIME
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A
.
,
narrando ter
pactuado contrato
com objeto de compra de um imóvel,
localizado na Rua Vereador Jucá do Guaraná, n. 106, Bloco 12, Apartamento 103, Bairro Jardim Imperial, Condomínio Residencial Chapada das Andorinhas, Cuiabá/MT, matrícula 129.044 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

O Requerente alega que, após atrasar algumas parcelas, renegociou sua dívida com as Requeridas em 06
/01/
2023, realizando o pagamento de entrada no valor de R$ 659,85 e assumindo parcelas
somavam o
total de R$ 57.944,28.
Contudo, a
pesar de o imóvel ter sido concluído e previsto para entrega em 24
/02/
2023,
não lhe foram entregues as chaves
do imóvel
,
de modo que
as
r
equeridas suspenderam a emissão dos boletos, inviabilizando os pagamentos
das parcelas da renegociação
.

Em razão disso, o Requerente
propôs a demanda, pugnando
a antecipação de tutela para entrega imediata das chaves e emissão dos boletos,
o que foi deferido pelo Juízo
a quo
. No mérito,
pugnou
pel
a confirmação da liminar,
o
ress
arcimento por lucros cessantes e
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
.

Ao final da instrução processual, o Juízo
a quo
julg
ou parcialmente
procedente o pleito autoral. É a sentença, no essencial:

“
Vistos
,

[...]

Pretende a Autora
, que o Requerido
a
entrega de chaves do imóvel em tela, bem como procedam à emissão e envio de boletos referente a renegociação em 06.01.2023, além dos lucros cessantes e danos morais
.

A parte Requerida
, por sua vez,
alega que foram forçadas a entregar as chaves do imóvel
sob pena de multa diária conforme a decisão do ID 112205363.
Todavia, conforme a cláusula 5.1 do contrato de compra e venda, as requeridas poderiam
entregar o imóvel até 29/02/2024
.
Além disso, deve ser observado o prazo suplementar de 180 dias, o qual acarreta o prazo final de entrega do imóvel em 29/08/2024 (cláusula 5.2). Ou seja, as requeridas não ficaram em mora perante o autor, visto que, ainda havia prazo estipulado em contrato para entregar o imóvel.

Pois bem, consta dos autos que em 09/06/2021as partes firmaram o "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda”, cujo objeto é uma unidade imobiliária Bloco 12, Apartamento 103, localizado na Rua Vereador Jucá do Guaraná, no 106a, Bairro Jardim Imperial, Condomínio Residencial Chapada das Andorinhas, Cuiabá/MT, matrícula 129.044 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (ID. 117850631), pelo valor total de R$ 166.800,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais). Destaco que
embora conste no contrato firmado entre as partes que a previsão para entrega das chaves era o dia 29/02/2014
que poderia ser prorrogado por até 180 (cento e oitenta) dias, com data final de 29/08/2024,
há comprovação nos autos de que os imóveis começaram a ser entregues em fevereiro/2023
(ID. 112009910),
e ainda, que
as chaves do imóvel do Autor só não lhe foram entregues em razão do inadimplemento das parcelas
(ID. 112009911).

Cinge-se a controvérsia quanto a abusividade da conduta da empresa ré,
em reter as chaves do imóvel negociado e condená-la à entrega, bem como a indenização por lucros cessantes e danos morais.

Restou provado ou incontroverso que a Autora reconheceu saldo devedor em relação à Requerida, na
medida
em que pactuou renegociação de parcelas do preço inadimplidas.
[...]

Diferente do que sustentado pelos autores
havia sim
divida
junto à construtora
e que causou toda a discussão sobre a oportunidade para entrega das chaves
, independente da finalização das obras e do habite-se. E
o prazo para finalização da obra e entrega da unidade imobiliária
, repito,
sequer havia se verificado nos momentos do ajuizamento da demanda
.

Essa dívida do autor tornava possível a retenção das chaves na época da finalização das obras e entrega da unidade, sendo que a instrução probatória não revelou o pagamento total do aludido saldo remanescente.

Além disso, verifica-se que o aditamento contratual está em vigor e incumbia ao Autor comprovar o pagamento das parcelas mensais, o que não fez.

Assim, em que pese
a
validade do aditamento contratual, ausente a demonstração do pagamento das parcelas mensais, ônus que incumbia ao Autor, o que torna descabidos os pedidos indenizatórios iniciais (não caracterizados os lucros cessantes ou tampouco os danos morais).

Por outro lado
,
é cabível a condenação da Requerida à obrigação de fazer de entrega das chaves do imóvel
,
posto que a retenção das chaves
é
considerada apenas um alerta
, já que não verificado o prazo para entrega da unidade,
no entanto
,
considerando que o imóvel já estava pronto, deveria
o mesmo
ter sido entregue ao proprietário,
reservando- se a construtora no direito de exigir o pagamento do débito através da via judicial cabível
.

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado pela Requerente PHABLO GONCALVES SILVA, para confirmar a decisão de ID. 112205363, DETERMINANDO que as Requeridas MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA e
PRIME
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, procedam com a devida entrega das chaves do imóvel adquirido, AP 103, BL. 12, do empreendimento Chapada das Andorinhas, objeto do Contrato de Compra e Venda (Id. 112009901), ao Requerente. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários
advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).

[
...]”
.

Contra a sentença supra,
insurgem
-se
os litigantes, de modo que passo a análise das razões recursais individualmente.

I – DO APELO MANEJADO POR

MRV PRIME PROJETO
MT E INCORPORAÇÕES
SPE LTDA

e

PRIME
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
.

D
as razões,
c
inge
-se
a controvérsia
do recurso em
verificar

se
o valor atribuído à causa observou os critérios do art. 292 do CPC, assim

como
a possibilidade de fixação dos honorários
de sucumbência
de forma equitativa
.

Pois bem.

A teor
do art. 324
do CPC, o pedido de
ve
ser certo e determinado, com exceção do pedido genérico, conforme
se
preconizado:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

I -
nas
ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II -
quando
não for possível determinar
, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.

A partir do mencionado dispositivo, tem-se que, dentre as hipóteses previstas pelo CPC, está vinculad
a
ao valor da causa, também, o valor patrimonial envolvido na lide, senão, vejamos:

“
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico
,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.
”

Da leitura dos dispositivos, conclui-se que o valor
da causa

fica
ao alvedrio da parte autora quando

as consequências do ato ou fato
,
ilícito
ou lícito, desde que danoso,
não forem claramente mensuráveis
. Trata-se de di
spositivo aplicado às demanda
s de indenização quando não for possível ao autor a fixação do valor de todos os danos suportados em virtude do ato imputado ao réu.

Nas palavras de Daniel
Amorin
Assumpção Neves,
a hipótese
“decorre da
circunstância de o ato ainda não ter exaurido seus efeitos danosos no momento de propositura da demanda” (NEVES,
Daniel
Amorin
Assumpção
. Código de Processo Civil Comentado.
9
.ed – pág. 619).

Por conseguinte, nas ações de obrigação de fazer onde a parte objetiva o cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel, o valor da causa deverá ser o valor do contrato a ser cumprido.

Nesse sentido:

“[...]
O valor da causa, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico,
será o valor do contrato
. No caso de ação anulatória de escritura pública de imóvel o valor da causa deve corresponder àquele lançado na escritura do bem.
”
(TJ-MG - AI: 10220150003022001 MG, Relator: Luciano Pinto
,
Data
de Julgamento: 10/12/2015, Data de Publicação: 25/01/2016)
(
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
VALOR DA CAUSA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ENTREGA DE IMÓVEL.O VALOR DA CAUSA NAS AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRESPONDE AO
VALOR DO CONTRATO A SER CUMPRIDO
, CONFORME DISPOSTO NO ART. 292, INC. II DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A DECISÃO AGRAVADA.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50098404120208217000 GRAVATAÍ, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 14/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2020)
(
g.n
).

Nessa linha de intelecção, o valor da causa se mostra correto, uma vez que a obrigação de fazer, perseguida pelo autor, está vinculada à entrega das chaves do imóvel, ou seja, ao cumprimento do negócio jurídico pactuado, revelando-se adequado
o
montante atribuído.

Consolidando o posicionamento, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
1.
O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor
e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. 1.1. Delimitado o pedido,
a determinação do valor da causa será
obtido
de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ
).
2. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1497678 PE 2014/0131550-7, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2022)
(
g.n
).

Além disso, destaco que, não obstante as apelantes impugnem o valor da causa, observo que, tanto em sede de defesa quanto nas razões recursais,
limitaram-se
a
alegar
a incorreção da quantia atribuída na peça inaugural, deixando, contudo, de indicar o montante que entende
m
devido.

Assim,
não merece guarida a irresignação apresentada
.

No que tange
ao arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade, o c. Superior Tribunal de Justiça
julgou, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Tema Repetitivo
n.
1076, fixando a
tese
que
veda
a aplicação da modalidade de ar
bitramento
em razão do elevado valor da causa. Vejamos
:

“
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados.
É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do
CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou
(c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando
, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b) o valor da causa for muito baixo.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 3o do art. 85 do CPC.
Quando, atribuído, na espécie, valor certo à causa,
não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa
, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018525-64.2022.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL
, Data
de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)
(
g.n
).

Desta feita,
diante do expendido nas razões recursais, entendo que não merece provimento a insurgência manifestada pelas apelantes.

II – DO APELO MANEJADO POR PHABLO GONCALVES SILVA.

No recurso do consumidor, cinge-se a controvérsia em observar se
este
faz jus ao ressarcimento
pagos a título de
aluguéis durante o período que
alega ter sido
privado de acessar o imóvel, e, ainda, se cumpre a condenação por danos morais.

Sobre os pleitos autorais, o Juízo
a quo
fez constar na sentença que:

“[...] em que pese
a
validade do aditamento contratual,
ausente a demonstração do pagamento das parcelas mensais
,
ônus que incumbia ao Autor, o que torna descabidos os pedidos indenizatórios iniciais
(não caracterizados os lucros cessantes ou tampouco os danos morais). [...]
Por outro lado
, é cabível a condenação da Requerida
à obrigação de fazer de entrega das chaves do imóvel
, posto que a retenção das chaves é considerada apenas um alerta, já que
não verificado o prazo para entrega da unidade
, no entanto,
considerando que o imóvel já estava pronto
,
deveria
o mesmo
ter sido entregue ao proprietário
,
reservando- se a construtora
no direito de exigir o pagamento do débito através da via judicial
cabível.”

Pois bem.

Em
que pese o autor reclame o ressarcimento dos aluguéis por ele pagos nos meses que ficou impossibilidade de acessar o imóvel,
infere-se
dos autos

a inexistência de
quaisquer
elemento
s
que evidencie
m
o efetivo prejuízo financeiro em razão do propalado atraso na entrega das chaves.

Na espécie, como bem pontuado pelo digno Magistrado singular, não restou configurado, sequer, o atraso na entrega, já que a data estava expressamente prevista em contrato para 29/02/2024, com possibilidade de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, 29/08/2024.

Ou seja,
o autor/comprador
tinha
plena ciência do referido prazo, inexistindo, assim,
elementos aptos a
subsidiar seu pleito
indenizatório, vez que este depende de fato ilícito atribuível à construtora, o que não se observa no caso.

Sobre a temática, colaciono entendimento consolidado do c. STJ,
in
verbis
:

“[...]
4
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel
durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 5.
O simples inadimplemento contratual
em razão do atraso na entrega do imóvel
não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável
, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial
. 6. Na hipótese, além do atraso excessivo, houve ajuizamento de ação de execução indevida de débito por parte dos vendedores, o que supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização por danos morais. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1639914 RJ 2019/0374087-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)
(
g.n
).

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

“[...]
Em casos de atraso na
entrega do imóvel por fato

atribuível à construtora
, o promitente comprador
poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora
. A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditava o comprador, configura dano moral passível de indenização. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como
às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
”
(TJ-MT 10178882920188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)
(
g.n
).

Dessa forma, não vislumbro hipótese de atraso na entrega do imóvel ou conduta atribuível à construtora que enseje o dever de indenizar, haja vista que o autor/apelante tinha plena ciência da data prevista para a entrega final do imóvel, inexistindo circunstâncias que justifiquem o dever de indenizar, impondo-se a manutenção da sentença objurgada.

CONCLUSÃO.

Ante
o exposto, conheço

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES
S/A
.
,

assim como,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

PHABLO GONCALVES SILVA
.
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Deixo de aplicar honorários recursais, vez que já f
ixados em seu máximo na origem, mantendo a sucumbência recíproca, na forma estipulada pelo juízo sentenciante
(art. 85, §§ 2o e 11, CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024